Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas. Regime semiaberto. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Trabalho fixo. Requisitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 – A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional não tem vagas – ainda que seja domicílio da família do condenado – não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável.
3 - Ao apenado que não comprova trabalho fixo, conforme exigido no Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, não se defere prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E o apenado, que cumpre pena no regime semiaberto em estabelecimento adequado, não se encontra em situação excepcional de extrema gravidade (art. 117 c/c art. 146-B, ambos da LEP).
4 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
5 – Se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi indeferido na ação penal porque a conduta social do agente revelou a insuficiência da medida, não cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais modificar o título executivo judicial.
6 - Agravo não provido.